Tribunal: STF
Processo: HC 226295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2023, por Ângelo Magno Lins do Nascimento, advogado, em benefício de André França da Silva, contra ato monocrático da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 810.552/MS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Dourados/MS, na Ação Penal n. 5002942-62.2022.4.03.6002, às penas de quatro anos e nove meses de reclusão e quinze dias-multa e um ano e trinta e dois dias de detenção e doze dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 250, 262, 288 e 330 do Código Penal (incêndio, atentado contra a segurança de transporte público, associação criminosa e desobediência), pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Narra a denúncia ofertada em 30/11/2022 (269966665), em síntese: 



    ‘No dia 18 de novembro de 2022, ANDRÉ FRANÇA DA SILVA, de maneira consciente e voluntária, associado com outros indivíduos ainda não identificados, bloqueou a BR-163, no Trevo da Bandeira, em Dourados/MS expondo a perigo os usuários da rodovia, impedindo e dificultando o funcionamento do sistema de transporte rodoviário federal. Posteriormente ao bloqueio da rodovia com pneus, o ora denunciado causou incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas que transitavam pela citada rodovia federal. Por fim, o denunciado desobedeceu à ordem judicial, especialmente a proferida, e amplamente divulgada, na ADPF 519/DF, que considerou ilegal o bloqueio de rodovias motivado pelo inconformismo com o resultado eleitoral. Com efeito, na data mencionada, o denunciado, em companhia de outras pessoas, utilizando um veículo de carga do tipo bitrem, SCANIA/R124 LA6X2NA, de cor branca e placas CYN7H18 e REB/FACCHINI-IR RER GR, de cor preta e placas CPJ4I63, transportou até o local denominado Trevo da Bandeira, em Dourados/MS, na BR 163, km 256, dezenas de pneus usados e, de forma organizada e rápida, distribuiu estes pneus sobre a pista de rolamento da referida rodovia e atearam fogo, fugindo do local logo em seguida’.



    (...)



    ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE



    (...)



    A materialidade delitiva está comprovada pelo relatório da Delegacia de materialidade Polícia Rodoviária Federal (ID 269967722 – Pág. 50 e seguintes), e respectivas fotografias, captadas pelas câmeras de monitoramento da BR-163, nas quais se visualiza uma linha de pneus já em chamas, bloqueando a integralidade da pista. 



    A pista da BR-163 foi bloqueada nos dois sentidos, na altura do denominado Trevo da Bandeira, uma das vias de acesso à cidade, e onde há a intersecção entre a BR-163 e a BR-463, ponto de intenso fluxo de veículos e ônibus municipais e intermunicipais, com destino a cidades relevantes da região, como Caarapó e Naviraí. O bloqueio ocorreu por volta das 12h30min do dia 18 de novembro de 2022, uma sexta-feira, período de fluxo ordinário da via, dificultando, assim, o funcionamento dos transportes públicos que utilizam aquela via. 



    A prova documental é confirmada pela testemunhal, produzida em juízo, a qual confirma igualmente, a do delito por parte do acusado.



    (...)



    Em seu interrogatório, ANDRE FRANÇA DA SILVA confessou ter levado os pneus até o local, espalhando-os com auxílio de terceiros, para bloquear a pista. 



    Comprovada, portanto, autoria e materialidade delitiva.



    INCÊNDIO 



    (...)



    A materialidade delitiva está comprovada pelo relatório da Delegacia de materialidade Polícia Rodoviária Federal (ID 269967722 – Pág. 50 e seguintes), e respectivas fotografias, captadas pelas câmeras de monitoramento da BR-163, nas quais se visualiza uma linha de pneus em chamas, bem como a espessa nuvem de fumaça preta característica da incineração da borracha. 



    As testemunhas igualmente confirmaram o incêndio na linha de pneus.



    (...)



    A efetiva exposição a perigo da vida e patrimônio pelo incêndio está igualmente caracterizada. O incêndio ocorreu ao longo de uma via federal, com elevado fluxo de veículos e no momento em que havia aglomeração de manifestantes. 



    Ademais, a exposição a perigo veio a se concretizar em dano efetivo ao patrimônio, pois as chamas atingiram um veículo de passeio que tentou passar pelo local, mas foi inteiramente carbonizado, pegando fogo ainda com os passageiros em seu interior, como relataram as testemunhas, e retrata registro fotográfico inserido no relatório da Polícia Rodoviária Federal (ID 269967722 – Pág. 59).



    (...)



    Na hipótese dos autos, imputa-se ao acusado o incêndio provocado em pneus espalhados ao longo da rodovia BR-163, dispostos de forma a impedir por completo a passagem de veículos. 



    Imagens capturadas a partir de câmeras de monitoramento da concessionária CCR-Via registraram o aludido incêndio (ID 269967722 – Pág. 51 e 58), por meio do qual é possível constatar claramente o grau avançado de deterioração do material incinerado, restando praticamente nada de resquícios, que pudessem ser analisados. 



    Além do mais, o bloqueio e respectivo incêndio assumiu tal proporção, que um veículo que tentou ultrapassar o bloqueio pelo acostamento da pista acabou incendiado, colocando em risco de vida os seus passageiros, como amplamente noticiado e admitido pelo próprio acusado (ID 269967722 – Pág. 59). 



    As circunstâncias exigiram ação dos bombeiros, para controle do fogo e liberação da via, a fim de evitar novos acidentes potencialmente fatais e viabilizar o trânsito no local – uma das vias de acesso à cidade e com intenso fluxo de veículos, como se verifica pela reportagem acostada aos autos (ID 269967722 - Pág. 62).



    Conclui-se, portanto, que o incêndio, por suas circunstâncias, não deixou vestígios e a sua localização e circunstâncias do momento impediram a conservação do local, para análise técnica, pois demandou imediata ação para segurança pública e restabelecimento do trânsito local. 



    Resta plenamente justificada a ausência de perícia no local do incêndio, a afastar a tese da imprescindibilidade da prova técnica para a materialidade delitiva. 



    A autoria resta igualmente demonstrada nos autos. 



    (...)



    Assim, as provas dos autos apontam para a autoria de ANDRÉ em relação ao delito de incêndio, as quais não foram afastadas pelas alegações trazidas pela defesa. 



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA



    (...)



    Materialidade e autoria estão comprovados pela dinâmica com que os fatos ocorreram, envolvimento anterior e comportamento posterior de ANDRE. 



    Em imagem de grupo de whatsapp intitulado BR-163, pessoa identificada como José Carlos Rozin, enviou mensagem às 09h24min do dia do evento no trevo da bandeira, informando que estava sozinho no local aguardando outras pessoas ou máquinas para ajudar a ‘fechar’, dizendo ainda que na outra vez ‘fechou primeiro’ para depois pedir ajuda (ID 269966665 – Pág. 6). 



    A testemunha WALDIR BRASIL, em juízo, informou que algum tempo depois dessa mensagem o veículo de ANDRÉ chegou ao local para descarregar os pneus.



      Em seu interrogatório, ANDRÉ afirma que resolveu providenciar sozinho a carga de pneus, e leva-la a BR-163, para bloquear a pista. Chegando lá, segundo afirma, os manifestantes passaram a ajudá-lo a descarregar o caminhão de forma orgânica, sem nenhuma espécie de prévia combinação. 



    Percebe-se, entretanto, que o bloqueio da pista se deu de forma combinada e organizada, e não de forma espontânea, como afirmou o acusado. Se a intenção dos manifestantes no local era realizar um protesto pacífico, ANDRÉ, segundo sua versão, precisaria estacionar o caminhão, convencer pessoas desconhecidas para ajudá-lo, e coordenar a forma de bloqueio da pista, demandando tempo e dedicação, sem a certeza de que obteria êxito na empreitada. 



    Ao contrário, como a mensagem deixa claro, manifestantes já aguardavam no local com o intuito deliberado de bloquear a passagem de veículos, como inclusive já vinha ocorrendo em datas anteriores e em diferentes locais de forma combinada e coordenada, como aponta relatório da Polícia Federal (ID 269967722 – Pág. 161 e seguintes). 



    De forma coerente com a prévia organização do bloqueio, ANDRÉ, ao chegar no local, já contava com o auxílio de parte dos manifestantes, com quem fora ajustado o bloqueio no local e data exatos. 



    Perícia realizada no aparelho celular de ANDRÉ comprovam ainda a ciência de diferentes pessoas a respeito da sua participação no bloqueio da pista. 



    Em mensagem a um interlocutor desconhecido, ANDRÉ informa que iriam fechar a rotatória no dia 17 de novembro (ID 277665684, pag 5). 



    Após os fatos, outro interlocutor pergunta a ANDRÉ porque ele não tirou os adesivos da parte traseira de seu caminhão, pois agora todos saberiam que era dele, ao que ele responde que seu veículo não tinha adesivos (ID 277665684, pag 5), informação inverídica, conforme se constata pela imagem do ID 277665684, pag 6. 



    As mensagens demonstram claramente que havia uma rede de diferentes pessoas envolvidas no bloqueio da rodovia, contradizendo a versão defensiva de que resolveu levar os pneus para trancar a passagem da via de última hora. 



    Foram identificadas ainda diversas mensagens de ANDRÉ solicitando doações para diferentes pessoas, a fim de contribuir com o consumo de subsistência em prol da manifestação (ID ID 277665684, pag 7). 



    Verifica-se, portanto, a existência de um vínculo permanente e duradouro de ANDRÉ com outras pessoas. Tal vínculo, e o empenho de ANDRÉ não se limitaram à contribuição a um movimento popular pacífico, tanto que envia mensagem a terceira pessoa, informando que a via pública seria bloqueada e recebe orientações de outro indivíduo sobre o descuido em descaracterizar o seu veículo, comprovando que era conhecido das pessoas envolvidas no ato de bloqueio. 



    (...)



    Resta comprovada assim a prática do delito de associação criminosa. 



    DESOBEDIÊNCIA



    O crime se consuma quando há o desatendimento à ordem legal expedida. Se se tratar de omissão, o momento consumativo se apresenta quando decorrer o prazo para o cumprimento da obrigação, não sendo possível a tentativa. 



    No caso concreto, o réu desobedeceu à ordem judicial, especialmente proferida, e amplamente divulgada, na ADPF 519/DF, que considerou ilegal o bloqueio de rodovias motivado pelo inconformismo com o resultado eleitoral. Na data mencionada, o denunciado, em companhia de outras pessoas, utilizando um veículo de carga do tipo bitrem, SCANIA/R124 LA6X2NA, de cor branca e placas CYN7H18 e REB/FACCHINI-IR RER GR, de cor preta e placas CPJ4I63, transportou até o local denominado Trevo da Bandeira, em Dourados/MS, na BR 163, km 256, dezenas de pneus usados e, de forma organizada e rápida, distribuiu estes pneus sobre a pista de rolamento da referida rodovia e atearam fogo, fugindo do local logo em seguida, fato corroborado em juízo de acordo com a prova produzida em audiência. 



    A ordem foi expedida em 31 de outubro passado (ID 269967722 – Pág. 489), e amplamente divulgada na mídia, sendo de notório conhecimento de ANDRÉ, especialmente por participar das manifestações contra o resultado das eleições, onde a informação foi igualmente disseminada e comentada pelos seus integrantes. 



    O descumprimento de ordem judicial foi objeto de confissão por parte do réu em audiência de instrução, conforme depoimentos acima mencionados.



    (...)



    CONCURSO MATERIAL – espécies de penas distintas: 



    Em razão do cúmulo material das penas, o acusado resta definitivamente condenado a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa 1 ano e 32; e dias de detenção e 12 dias-multa. 



    De acordo com o disposto no artigo 69 do Código Penal, quando aplicada cumulativamente pena de reclusão e detenção, ‘executa-se primeiro aquela’, indicando que o simples somatório não se mostra possível na hipótese. 



    Contudo, embora sejam penas de mesma natureza (privativas de liberdade), a distinção entre as penalidades de reclusão e detenção se restringe ao início de cumprimento de pena, admitindo a reclusão o regime fechado, ao passo que a detenção se limita ao regime semiaberto, como se extrai do art. 33 do Código Penal, de forma que a previsão tem incidência limitada à soma das penas para fixação do regime inicial de pena, e não para os demais efeitos, tal como substituição da pena por restritiva de direitos.



    (...)



    Seguindo essa linha, fixo como regime inicial para cumprimento da pena o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. O tempo de prisão preventiva 3 meses e 26 dias (prisão ocorrida em 20 de novembro de 2022 – ID 269967722 – Pág. 89) não altera o regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2º, do CPP). 



    PRISÃO PREVENTIVA: 



    Tendo em vista mensagens identificadas em seu aparelho celular, pelas quais informa ter fugido pelo ‘esgoto’ para evitar diligência policial e que ‘ficou no meio da selva escondido’ (ID 277665684, 
pag 5), bem como o fato de ter sido localizado no distrito de Itaum, com possível propósito de fuga, apesar de sentenciado o feito, vislumbra-se ainda presente o risco a aplicação da lei penal, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva. Todavia, sentenciado o feito, e fixado regime semi-aberto, não se justifica a manutenção do acusado em penitenciária, devendo o regime cautelar ser adaptado às circunstâncias da pena imposta. 



    Expeça-se guia de recolhimento provisória” (e-doc. 2).



    3. Em 21.3.2023, a Juíza federal Mônica Bonavina, convocada para integrar a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 5007278-39.2023.4.03.0000, requisitou informações ao juízo de origem e encaminhou os autos ao Ministério Público Federal sob os seguintes fundamentos: 



    “Extrai-se da presente impetração que em 16.03.2023 foi proferida sentença condenando o réu, ANDRÉ FRANÇA DA SILVA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 250, 262, 288 e 330, todos do Código Penal, às penas de 4 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa e 1 ano e 32 dias de detenção e 12 dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto (ID271546466). 



    Cumpre ressaltar que contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição, proferidas por juiz singular, cabe a interposição de Recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, revela-se inadequada a impetração de originário perante Habeas Corpus este E. Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 



    Nessa diretriz, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido do não cabimento de substitutivo de Habeas Corpus e recurso próprio, conforme arestos assim ementados:



    (...)



    A prisão cautelar decretada no curso processual e mantida após a sentença atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não tendo o impetrante logrado demonstrar qualquer alteração na situação que ensejou sua decretação apta a gerar sua revogação. 



    Verifica-se, que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Com efeito, o paciente respondeu ao processo encarcerado cautelarmente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, sobretudo quando ainda presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar. 



    Transparece de modo claro o motivo para a vedação de a paciente aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, não só porque respondeu ao processo presa, como os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se materializados na sentença condenatória.



    (...)



    Outrossim, acertadamente, o magistrado consignou na sentença condenatória que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime menos gravoso de execução da pena (semiaberto). 



    Com efeito, embora presentes os requisitos da prisão preventiva, agora fundada em um juízo exauriente de culpabilidade, com acerto, a medida poderá ser adequada ao regime fixado na sentença mediante requerimento ao juízo competente, haja vista que não seria razoável que o paciente ficasse segregado cautelarmente até o trânsito em julgado da condenação em questão, se, no momento em que for cumprir a pena que lhe foi imposta, o regime de segregação provavelmente lhe será mais brando, sendo esta a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça (HC - HABEAS CORPUS - 525794 2019.02.32680-9, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:24/10/2019 ..DTPB:.) No mesmo sentido, é o entendimento deste E. TRF da 3ª Região (HC 5032418-17.2019.4.03.0000, Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, TRF3 - 11ª Turma, Intimação via sistema DATA: 20/03/2020).



    Destaco que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a custódia cautelar, especialmente diante da possibilidade de pedidos típicos da execução penal diante do juízo competente e o cumprimento da cautelar de modo compatível com o regime menos gravoso. 



    A propósito, verifica-se que em 17.03.2023 o MM. Juízo determinou a a quo expedição de Ofício à Penitenciária Estadual de Dourados/MS para que o réu ANDRÉ FRANÇA DA SILVA seja colocado imediatamente à disposição do regime semiaberto de Dourados/MS (ID271546474)” (fls. 3-8, e-doc. 5).



    4. Contra essa decisão a defesa de André França da Silva impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 810.552/MS, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, em 27.3.2023, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. 



    5. Nesta impetração, a defesa alega que, “apesar d[de o] regime semiaberto ser incompatível com a prisão preventiva, fato é que o magistrado de primeiro grau, em decisão de flagrante ilegalidade, e de ofício, mantém a prisão preventiva do paciente” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “não se discute nessa oportunidade, os fundamentos da prisão preventiva mantida após a sentença, mas exclusivamente a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de pena aplicado em sentença, ou seja, o semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta ser “pacífico[,] nesta Corte Suprema, que há sim a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do todo exposto e comprovado, requer seja reformada a decisão de primeiro grau, e de segundo grau bem como do Superior Tribunal de Justiça para LIMINARMENTE revogar a prisão preventiva incompatível com o regime de pena adotado (semiaberto) e que ao ser concedida a liberdade provisória do Paciente, sem fiança, seja estipulado qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, sendo expedido o competente Alvará de Soltura em favor dos paciente.



    Requer que ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, pois ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 810.552/MS.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 4.4.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante resultaria em dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Federal ainda não foi apreciado. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.   



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
 Dje 24.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, após condenação em primeira instância, com determinação de cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto, o Juiz Federal Fábio Fischer, em 17.3.2023, oficiou à Penitenciária Estadual de Dourados para que, imediatamente, colocasse André França da Silva à disposição do regime semiaberto de Dourados/MS. Constou do despacho de fl. 2 no e-doc. 4:



    “Considerando a informação constante do ID 279180841, constou da sentença o seguinte: 



    ‘Todavia, sentenciado o feito, e fixado regime semiaberto, não se justifica a manutenção do acusado em penitenciária, devendo o regime cautelar ser adaptado às circunstâncias da pena imposta. 



    Expeça-se guia de recolhimento provisória’. 



    Dessa forma, como se conclui dos seus próprios termos, a manutenção da prisão preventiva deverá a observar, doravante, o regime semiaberto. 



    Serve-se deste como a Penitenciária Estadual de Dourados para que imediatamente OFÍCIO coloque o réu ANDRÉ FRANÇA DA SILVA à disposição do regime semiaberto de Dourados/MS. No mais, mantem-se a sentença ID 279065079, acima reportada” (fls. 2-3, 
e-doc. 4) 



    10. Na espécie, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva com a determinação de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    11. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser juridicamente válida decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e, ainda, assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O RE